Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009277-45.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1013091-62.2020.8.11.0001
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: TANIA MARA VILLAS BOAS e ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1013091-62.2020.8.11.0001, trâmite junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por Tania Mara Villas Boas, em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, que deferiu a medida liminar para que os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, forneça o medicamento Capecitabine 500mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter à parte requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.
Inconformado o Município de Cuiabá sustenta, que o tratamento é de alta complexidade, e que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão que interpôs o presente recurso com o objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo a quo, na forma dos fundamentos apontados, defendendo que a obrigação de fornecimento do medicamento, seja direcionada ao Estado de Mato Grosso. Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada e no mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de procedimento cirúrgico de responsabilidade da média e alta complexidade, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Em síntese, narram nos autos originários que a autora Tania Mara Villas Boas, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, na data da propositura da ação, apresenta quadro de neoplasia mamária com metástase para o fígado, além disso, demonstra a existência de nódulos hepáticos de elevados tamanhos, o que evidencia a necessidade do atamento. Diante desse quadro, o médico que acompanha prescreveu a necessidade do uso da medicação, Capecitabine 500mg.
Destaca-se que a agravante comprovou por meio de exames e laudos médicos a necessidade de fazer o uso da medicação pleiteada.
Assim, restando comprovado nos autos através dos relatórios médicos, a condição de saúde da paciente e a necessidade do medicamento descrito, há de ser garantido o fornecimento do tratamento, indispensável á saúde da agravante.
Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito da autora está razoavelmente demonstrado aos autos, bem como constituindo óbice ao deferimento da medida pretendida pelo Município, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, deve prevalecer o direito à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público.
Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora